Tribunal: STF
Processo: HC 233286
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram minimamente impugnados os fundamentos da decisão agravada. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. - O fato de os efeitos da decisão proferida em benefício de um dos corréus ter sido estendida ao ora agravante, apenas para reduzir a pena aplicada, não lhe restitui o prazo recursal, revelando-se, portanto, inapropriada a fundamentação ampla e irrestrita trazida no presente recurso. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    Narra o impetrante que: a) o Paciente foi condenado à 05 (cinco) 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado; b) há ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da “culpabilidade” haja vista que a fundamentação exarada é ínsita ao tipo a que fora o paciente condenado, em afronta ao princípio do non bis in idem; c) tampouco se justifica a imposição, in casu, do regime fechado, pois ausente motivação idônea para o agravamento do modo prisional. 



    À vista disso pugna “seja estabelecido de imediato o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    A decisão tida como ilegal, em consonância com a disposição legal acima, motivou a fixação de regime referindo-se, substancialmente, às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a censurável culpabilidade dos delitos, que foi devidamente desvalorada ao longo da dosimetria da pena. 



    Com efeito, o critério para exasperação da pena sob a vetorial da culpabilidade levou em conta circunstancias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP, e que desbordam da conduta descrita pelo tipo penal. Neste cenário o Magistrado de origem salienta:



    “Passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, examinando as condutas dos crimes conjuntamente: a culpabilidade dos delitos é exacerbada ou censurável, pelo grau de consciência da ilicitude em razão do cargo ocupado na época do crime (vereador), ciente dos deveres e proibições do cargo que ocupava, tendo alto domínio sobre as implicações decorrentes do crime, assim como por sua condição social; o réu é tecnicamente primário; poucos elementos foram coletados acerca da conduta social e personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos que levou à conduta criminosa foi o desejo de auferir vantagem econômica, o qual já é punido pela própria tipicidade dos delitos; as circunstâncias em que ocorreu o crime de corrupção demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou o delito utilizando o cargo para obter vantagens indevidas, em total desacato as instituições públicas e a envergadura do cargo ocupado. Vale ressaltar que o homem não vive mais no “Estado de natureza", como John Locke, filósofo britânico que viveu no século 17 dizia. Afirmava que antes de a sociedade ser criada, vivia-se no que ele chama de "Estado de natureza", ou seja, uma terra sem leis nem direitos. Assim, sob a égide do Estado Democrático de Direito, não mais vivemos no "Estado de natureza", sendo certo que as instituições se as leis devem ser respeitadas, de modo que não há ninguém que se sobreponha a estas. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, os motivos são inerentes ao tipo; as consequências dos crimes são graves, visto que delitos desta ordem são de elevada gravidade e de incalculável extensão. Nada obstante ofendam diretamente os interesses da Administração Pública, reflexamente são prejudicadas inúmeras pessoas, especialmente aquelas economicamente menos favorecidas, e, por este motivo, mais dependentes do Poder Público, além do fato de ofender a face moral do Estado, representada pela lealdade e probidade dos agentes públicos. É consabido que a corrupção remonta aos tempos bíblicos, no entanto, suas raízes necessitam ser extirpada e o Brasil precisa de uma reforma política imediata que busque o mínimo de "moralização da política", assim como tem se buscado atualmente na França, de modo que essas condutas antiéticas devem ser coibidas e exemplarmente punidas. A propósito, nas palavras do ex-Ministro Ayres Britto "dessa confiança coletiva no controle estatal é que me parece vir a paz pública". Prejudicada análise acerca do comportamento da vítima, haja vista a natureza do crime. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente e pela preponderância de circunstâncias desfavoráveis, para cada crime de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CP, fixo para o réu a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) diasmulta; Para cada crime de lavagem de capitais previsto no art. 1° da Lei 9.613/98, em razão da preponderância de circunstâncias desfavoráveis em 5 anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no §2° do art. 327 do Código Penal, considerando que ao tempo do crime, o acusado era detentor de mandato eletivo. Nesse sentido: "A causa de aumento prevista no § 2° do art. 327 do Código Penal é aplicada aos agentes detentores de mandato eletivo (agentes políticos)"(STF. 2° Turma.RHC 110513/RJ, reI. Min.Joaquim Barbosa,29/5/2012), razão pela qual, majoro a pena do crime de corrupção passiva em 1/3, elevando-a para 4 (quatro) anos, 05(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa para cada crime; Ainda na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no §4° do art. 1° da Lei 9.613/98, aumento em 2/3 a pena do crime de lavagem de capitais, visto que foi praticado de forma reiterada, passando a pena a ser dosada em: 8 (oito) anos, 04(quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para cada crime; Considerando ainda a continuidade delitiva(art. 71 do Código Penal), utilizo a pena de um só dos crimes de corrupção passiva,postoque iguais, qual seja, 4 (quatro)anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa e majoro em É (visto que foram três loteamentos), para obter: 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) diasmulta; Do mesmo modo, considerando a continuidade delitiva(art. 71 do Código Penal), utilizo a pena de um só dos crimes de lavagem de capitais, posto que iguais, qual seja, 8 (oito)anos,04(quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis)dias-multa, e majoro em É (visto que foram três loteamentos), para obter: 10 (dez) anos de reclusão e 31 (vinte e um) dias-multa; E por tanto, aplicando a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas dos crimes para obter: 15 (quinze) anos. O4(quatro) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa a razão de 1I2 do salário-mínimo vigente à época do crime. penas estas que torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras. Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, em relevo a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena. A progressão de regime para a pena de corrupção fica, em princípio, condicionada à reparação do dano nos termos do art. 33, §4°, do CP. Deixo de fixar valor mínimo para indenização do dano decorrente do crime (art. 387, IV, do CPP), uma vez que não houve pedido do Ministério Público. Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, as quais o foram estipuladas pelo TJRO, em sede de HC, sendo que confirmada esta decisão no segundo grau, ou não havendo recurso, expeça-se mandado de prisão, observando o regime fixado nesta sentença, cumprido o mandado, expeça-se guia de execução. No que concerne aos efeitos da condenação, que com base no art. 92, I, a, do CP, ocorrerá sempre que a pena privativa de liberdade for aplicada por tempo igual ou superior a 1 ano, com violação de dever para com a Administração Pública, como na hipótese dos autos, decreto a perda do mandato eletivo.”. (eDOC. 7, p.3 e 4, grifei)



    No mesmo sentido, em decisão monocrática do STJ, embora tenha-se decotado parcialmente a exasperação havida na pena-base, manteve-se incólume o regime prisional fechado:



    “Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, observo que, no que diz respeito à culpabilidade, esta, de fato, desborda do tipo penal, porquanto a prática do crime de corrupção passiva por vereadores eleitos, que recebem valores para votar projetos sem a necessária atenção ao interesse público, se mostra realmente mais reprovável. Contudo, as circunstâncias do crime, da forma como valoradas, apenas repetem os elementos já valorados na culpabilidade, e as consequências do crime, as quais foram consideradas "graves, visto que delitos desta ordem são de elevada gravidade e de incalculável extensão", não possuem substrato concreto, revelando se tratar de meras ilações. Nesse contexto, considero válida apenas a valoração da culpabilidade, devendo as penas-bases serem redimensionadas, motivo pelo qual fixo a pena-base do crime de corrupção passiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, e do crime de lavagem de dinheiro em 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. À míngua de atenuantes ou agravantes, a pena permanece nesse patamar na segunda fase. De igual sorte, sendo decotada a causa de aumento do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 pelo Tribunal de origem, também não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas. Por fim, diante da desconsideração da continuidade delitiva pelo Tribunal de origem, as penas ficam definitivamente fixadas nesse patamar, totalizando, em razão do concurso material, 5 anos e 10 meses de reclusão e 24 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Pelo exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, para redimensionar a pena do recorrente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 24 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.” (eDOC. 2, p.11-grifei)



    Portanto, diversamente do que aduz o impetrante não há ilegalidade patente na manutenção do regime fechado. 



    Em que pese a modificação promovida na dosimetria da pena pela autoridade coatora, o regime prisional imposto ao paciente deve ser mantido em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), conforme art. 33, §2º, “b”, e §3º, c.c art. 59, ambos do CP. Na mesma linha: 



    “PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC 174.226, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 03.02.2020)



     



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado.” (HC 136818, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XLVI, do texto constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Pena-base fixada no mínimo legal. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicada no patamar de 1/6. Suposta ilegalidade. Inexistente. Quantidade e natureza da droga utilizada como motivação na terceira fase da dosimetria. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral (tema 712), de que se revela correta a motivação da natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem. 6. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Possibilidade. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 880499 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016)



    Por fim, como bem pontuou o ato coator ora vergastado não visualizo ilegalidade, ou mesmo ofensa ao princípio do non bis in idem em decorrência da exasperação da pena sob a vetorial culpabilidade. 



    Efetivamente, como bem consignou “no que diz respeito à culpabilidade, esta, de fato, desborda do tipo penal, porquanto a prática do crime de corrupção passiva por vereadores eleitos, que recebem valores para votar projetos sem a necessária atenção ao interesse público, se mostra realmente mais reprovável.”



    Tal entendimento é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A título meramente ilustrativo cito recente precedente, em que figurei como redator para acórdão, e que considerou, em caso análogo ao presente, ausência de ilegalidade no agravamento da pena em razão do cargo público pelo paciente exercido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.” (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem denegada.” (HC 132990, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21,§2º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente